Tribunal: TJES
Processo: 5012928-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Consulta
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012928-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARLINDA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO: FORNECIMENTO DE INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E RESSARCIMENTO FINANCEIRO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 793 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente e o Estado do Espírito Santo, de forma solidária, ao fornecimento de fisioterapia motora (RPG) e de terapia ocupacional sob a abordagem da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) em favor de adolescentes diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de impor ao ente municipal a obrigação de disponibilizar acompanhamento psicológico regular e avaliação em triagem na APAE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer se a repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde afasta a responsabilidade solidária do Município de Vitória ou autoriza o direcionamento imediato da obrigação na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. As teses recursais versam sobre a subsunção jurídica de fatos previamente debatidos na lide e a aplicação de precedentes obrigatórios de responsabilidade federativa, circunstância que afasta o óbice da inovação.

4. O Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça regula o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, tese inaplicável ao caso sob exame, o qual trata de tratamento médico, terapias multidisciplinares individualizadas voltadas ao desenvolvimento neuropsicomotor, comunicacional e social de adolescentes com Transtorno do Espectro Autista.

5. O direito à saúde e a proteção integral à criança e ao adolescente com deficiência constituem garantias fundamentais de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

6. A Portaria Conjunta nº 7 de 12 de abril de 2022 do Ministério da Saúde elenca o método da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) como intervenção adequada na categoria de tratamento não medicamentoso para o Transtorno do Espectro Autista, cuja indicação clínica pelo médico assistente deve ser resguardada.

7. A instituição da Política Estadual de Cofinanciamento dos Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), por meio da Portaria SESA nº 159-R de 20 de dezembro de 2022, atribui ao Estado do Espírito Santo a execução prioritária da atenção especializada, sem contudo desconstituir o vínculo solidário do Município perante o cidadão.

8. O direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao devedor principal e a definição sobre o direito de ressarcimento financeiro do ente público que suportou o ônus devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O método da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) integra as diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde para o atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista, cuja prestação submete-se ao regime de responsabilidade solidária dos entes federativos.

2. A descentralização administrativa das ações de saúde e a repartição interna de competências no SUS legitimam o direcionamento da execução e a compensação financeira na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da manutenção da solidariedade passiva na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria Conjunta MS nº 7/2022; Portaria SESA nº 159-R/2022.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no CC 184.037/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006951-15.2022.8.08.0014, Relatora Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id.
14338737
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jullikênia de Souza Lopes e Jhully Eduarda Lopes de Souza, representadas pela genitora Arlinda Alves de Sousa Lopes, em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar, em definitivo e solidariamente, o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a disponibilizarem acompanhamento regular em fisioterapia motora - RPG em favor de Jullikênia de Souza Lopes e terapia ocupacional de abordagem ABA em favor de Jhully Eduarda Lopes de Souza, bem como condenou o Município de Vitória ao fornecimento de acompanhamento regular com psicólogo e avaliação na triagem da APAE em favor de Jhully Eduarda Lopes de Souza.

Nas razões recursais de id.
14338741
, o Município de Vitória sustenta, em síntese, que:
a)
a sentença não teria observado adequadamente o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, diante da alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade específica da terapia ABA e da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde;
b)
o tratamento ocupacional multidisciplinar pelo método ABA seria de competência estadual, nos termos da pactuação administrativa do SUS;
c)
a decisão recorrida deveria observar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado do Espírito Santo; e
d)
caso o Município arque com valores decorrentes da obrigação, deve ser fixado o dever de ressarcimento pelo Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id.
14338745
e pelas autoras no id.
14338746
, tendo estas suscitado preliminar de inovação recursal.

O Ministério Público, em parecer de id.
18294280
, opinou pelo afastamento da preliminar de inovação recursal, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5012928-21.2023.8.08.0024
Apelante:
Município de Vitória
Apelados
: Jullikênia de Souza Lopes e Jhully Eduarda Lopes de Souza, representadas por Arlinda Alves de Sousa Lopes, e Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença primeva deve ser reformada para afastar ou restringir a responsabilidade do Município de Vitória quanto ao fornecimento dos tratamentos deferidos às apeladas, especialmente terapia ocupacional de abordagem ABA.

Inicialmente, As apeladas suscitam preliminar de inovação recursal, ao fundamento de que o Município de Vitória não teria deduzido, em contestação, as teses relativas à inobservância do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e à necessidade de aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Embora se constate que a contestação municipal não desenvolveu de forma exauriente a argumentação ora submetida ao crivo recursal, as teses deduzidas no apelo dizem respeito à subsunção jurídica dos fatos já debatidos nos autos e à incidência de precedentes qualificados de observância obrigatória, especialmente no tocante à responsabilidade dos entes federativos, ao direcionamento do cumprimento da obrigação e à organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal e conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do mérito.

Consoante cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, constituindo um dever do Estado assegurá-lo a todos mediante políticas públicas. Tratando-se de criança ou adolescente, tal dever é potencializado pelo princípio da prioridade absoluta, consagrado no artigo 227 da Carta Magna e replicado no Estatuto da Criança e do Adolescente.

De outro lado, a legislação e a jurisprudência consolidaram o dever dos entes federativos de assegurar tratamentos que possibilitem a melhor qualidade de vida aos indivíduos portadores de doenças crônicas e deficiências, conforme os artigos 6º e 23, II, da Constituição Federal, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

A argumentação municipal fundada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicado ao caso concreto, sobretudo em relação à terapia ABA, porquanto referido precedente qualificado foi firmado, em sua origem, para disciplinar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, mediante demonstração cumulativa de imprescindibilidade ou necessidade por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, observados os usos autorizados pela agência reguladora.

A hipótese dos autos, contudo, não versa propriamente sobre medicamento não incorporado, mas sobre tratamentos eintervenções terapêuticas prescritas a adolescentes com TEA, inseridas em um contexto clínico individualizado e voltadas ao desenvolvimento neuropsicomotor, comunicacional, comportamental e psicossocial das pacientes.

O caso dos autos, na verdade, deve ser avaliado a luz do Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal, orientação vinculante que estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, cabendo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta ordem de ideia, impende destacar o teor da
Portaria Conjunta nº 7, de 12.04.2022, do Ministério da Saúde
, sucessora da Portaria SAS/MS no 324, de 31 de março de 2016, que ao aprovar o novo
“Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo”
, elenca a Análise do Comportamento Aplicada
(Applied Behavioral Analysis – ABA)
como uma das intervenções da categoria de “tratamento não medicamentoso”.

Evidencia-se, ademais, da referida Portaria, no respectivo capítulo 6.1 (tratamento não medicamentoso), a orientação de que
“
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
”
, o que corrobora o relevo da indicação realizada pelo médico que assiste e acompanha a criança diagnosticada com TEA.

Faz-se mister consignar, ainda, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que "
em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA (AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)"
(AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Ademais, a
Lei nº 12.764/2012,
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades. A atenção integral pressupõe, necessariamente, a oferta de terapias que se mostrem clinicamente indicadas para o caso concreto, sob pena de se negar a própria finalidade da lei.

Nesta linha de entendimento, o fornecimento dos tratamentos pleiteados pelas requerentes, bem como para todos os portadores do Transtorno do Espectro Autista,
a princípio,
deve ser
direcionado ao Estado do Espírito Santo
, consoante se vislumbra da
Portaria SESA nº 159-R, de 20 de dezembro de 2022,
que instituiu a Política Estadual de Cofinanciamento dos Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (TEA) - SERDIA.

A propósito, a norma estadual assim dispõe sobre a competência do SERDIA,
in verbis
:

Art.10 São competências dos SERDIA:

I. Realizar avaliação diagnóstica por equipe interdisciplinar que contemple: o diagnóstico etiológico, quando possível; a descrição das potencialidades e limitações nas funções intelectuais, em particular nas habilidades cognitivas e psicossociais; as alterações nas habilidades adaptativas, a dinâmica familiar, contexto sociocultural e as indicações das necessidades de apoio nas diferentes áreas da vida diária e prática.

II. Realizar atendimento interdisciplinar para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a execução de atividades da vida diária e prática dos usuários, favorecendo a autonomia pessoal, familiar e profissional.

III. Realizar intervenção precoce em crianças de 0 a 3 anos, com diagnóstico definido de patologias que se enquadram como deficiência intelectual, TEA e/ou outros agravos do desenvolvimento que justifiquem intervenção terapêutica, garantindo um atendimento diferenciado.

IV. Elaborar o PTS para todos os usuários, para direcionar o tratamento, estabelecendo objetivos e metas para os atendimentos, promovendo ainda a participação familiar e o processo de alta.

Do mesmo modo, a
Nota Técnica nº 21/2022
, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, dispõe que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

(...) As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Vejamos, também, recente julgado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H .D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor. 5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde.
7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada. 3 . A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts . 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855 .178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05 .03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04 .2022. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Assim, não obstante a prioridade da prestação do tratamento pelo Estado, o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, competindo a todos os cumprimento da obrigação quando verificada eventual omissão estatal no amparo ao cidadão, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente federado, à luz da tese firmada no Tema 793, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto é, ainda que um ou outro ente federativo seja o responsável por portarias ou outros atos normativos secundários, pelo fornecimento das diligências requeridas, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público, sem prejuízo, conforme já frisado, do direcionamento do cumprimento.

Assim, o direcionamento da obrigação, nos termos requeridos pelo Município de Vitória neste recurso,
deve ocorrer exclusivamente na etapa de cumprimento de sentença
, sob pena de inviabilizar eventual responsabilização do apelante em caso de descumprimento, diante da inexistência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do que se extrai dos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento à pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. 2 . Esclareceu o c. STJ que
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” .
(AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022) 3. Nos termos do art . 37, § 1º, da Lei nº 10.741/03, “a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”. 4. Configurada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art . 45, V, do Estatuto do Idoso, medida que se mostra incompatível com a fixação de prazo, devendo operar-se pelo tempo que se fizer necessário. 5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 22 de outubro de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005472920218080059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 29/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUSTEAR TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente Ação de Internação Psiquiátrica, confirmando decisão liminar e condenando o Município a custear o tratamento psiquiátrico compulsório de A . D. S. S., representado por A . S. S., em Hospital/Clínica adequada, até eventual alta médica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é responsável pelo custeio do tratamento psiquiátrico do paciente, à luz da repartição de competências; (ii) estabelecer se a decisão judicial afronta a separação dos poderes; (iii) determinar se a situação financeira do Município justifica o descumprimento da obrigação; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 793 do STF ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município de Cariacica, assim como os demais entes federados, possui responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme art. 23, II, c/c art . 196 da CF/1988, sendo cabível a condenação ao custeio do tratamento psiquiátrico.
A repartição de competências administrativas do SUS, estabelecida pela Lei nº 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária do Município no cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde.
A alegação genérica de insuficiência de recursos públicos, baseada no princípio da reserva do possível, não exime o Município de cumprir suas obrigações constitucionais quando em jogo direitos fundamentais . Não há violação à separação dos poderes, pois a intervenção judicial visa assegurar o direito fundamental à saúde, garantindo o tratamento digno ao paciente, conforme preceitos constitucionais.
O Tema 793 do STF se aplica ao cumprimento de sentença e ao ressarcimento entre entes federados, não afastando a solidariedade no custeio do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. Tese de julgamento: O Município, assim como os demais entes federados, tem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a condenação ao custeio de tratamento psiquiátrico compulsório. A insuficiência orçamentária não pode ser invocada genericamente para exonerar o ente público de suas obrigações constitucionais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais à saúde. A decisão judicial que garante tratamento médico necessário não viola o princípio da separação dos poderes . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; art. 196; Lei nº 8.080/90; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, j . 12/12/2006; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020; TJES, Agravo Interno - Remessa Ex-officio nº 12100139463, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13/11/2012. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50022591320218080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença vergastada não merece reparo na parte em que reconheceu a obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento e consultas pretendidos.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator